Tribunal: TCU
Processo: 014.527/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferências Legais (no da TCE no sistema: 607/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1293/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo instaurada pelo Ministério da Cidadania (extinto) , atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Humberto Soares Leite, ex-prefeito do Município de Santo Antônio de Jesus-BA, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social destinados ao cofinanciamento federal das ações e programas que integraram o Sistema Único de Assistência Social/SUAS, no exercício de 2016. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) , após examinar a matéria destes autos à peça 35, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c arts. 1o, da Lei 9.873/1999, e 169, inciso III, do RI/TCU (peças 35 a 37) ; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) , concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos no art. 11 da Resolução TCU 344/2022 e no art. 1o da Lei 9.873/1999 (peça 38) ; Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente) , conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o) , diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, por intermédio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (Rel. Min. Benjamin Zymler) , firmou-se entendimento de que o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução; Considerando que, no presente caso concreto, o prazo de prescrição ordinária deve ser contado de 1o/11/2017, data de apresentação das contas, conforme Demonstrativo e parecer do CNAS (peça 4) , nos termos do art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022; Considerando que, entre a data dos Avisos de recebimento dos Ofícios 1266 e 1267 (peças 7 e 9) , em 21/3/2018, e a Nota Técnica 2779/2021, da Coordenação Geral de Prestação de Contas da Secretaria Nacional de Assistência Social (peça 12) , ocorreu lapso temporal superior a três anos; Considerando que não foram identificados atos ou documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo; Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, sem o julgamento de mérito pelo reconhecimento da prejudicial de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 014.527/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Humberto Soares Leite (XXX.502.285-XX) . 1.2. Unidade jurisdicionada: Município de Santo Antônio de Jesus-BA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para ciência.